Tribunal: TJES
Processo: 5010870-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010870-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIONAR BORGES
RECORRIDO: LEONARDO DE JESUS LIMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010870-80.2021.8.08.0035

Recorrente: LIONAR BORGES;

Recorrido: LEONARDO DE JESUS LIMA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPRESENTAÇÃO EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. MANDATO REVOGADO UNILATERALMENTE PELO AUTOR, ANTES DO RECEBIMENTO DOS VALORES. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE QUE O TÍTULO EXECUTIVO SERIA NULO, POR AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE, ARGUMENTANDO QUE O SERVIÇO NÃO TERIA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, POIS RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O NOVO PATRONO APENAS ASSUMIU O PROCESSO NO ATO FINAL DE HOMOLOGAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES. INCIDÊNCIA DA INTEGRALIDADE DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO, COMO PREVISTO EM CONTRATO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO COM A ALEGAÇÃO DE QUE O TRABALHO REALIZADO PELO EMBARGADO FOI PARCIAL, TENDO CORRESPONDIDO A APENAS UMA FASE DO PROCEDIMENTO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES. PROVAS DOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE O EMBARGADO NÃO FORA DESTITUÍDO ANTECIPADAMENTE, MAS DE FATO, TÃO SOMENTE QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)